Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE POR CRIME DOLOSO E EM CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais possuem credibilidade e fé pública e mostram-se harmônicos e seguros no sentido de que o réu saiu dirigindo seu carro, “cantando” pneu e colocou em risco a segurança das pessoas que estavam no local dos fatos, de grande movimentação, e as que aguardavam no semáforo, além dos motociclistas, gerando perigo de dano, sendo inviável o pleito de absolvição.
2. Indefere-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso, e praticou os novos crimes quando estava em cumprimento de pena por condenação definitiva anterior, não sendo socialmente recomendável a concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e desprovido.